Tribunal: TJBA
Processo: 8032466-22.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8032466-22.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A e outros

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

AGRAVADO: VALDINEIA OLIVEIRA COSTA

Advogado(s)
:
SILVIO EDUARDO TOSTO ARAUJO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. ÔNUS DA PROVA. INTERPRETAÇÃO DO ART. 99, §3º, DO CPC. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por Banco do Brasil S/A contra decisão monocrática proferida no Agravo de Instrumento nº 8032466-22.2025.8.05.0000, a qual deu provimento ao recurso de VALDINEIA OLIVEIRA COSTA, para conceder os benefícios da gratuidade da justiça, exclusivamente no processo de origem.

2.

A parte agravante sustentou que a agravada não teria apresentado documentação suficiente para comprovar a hipossuficiência econômica, alegando ofensa ao art. 373, I, do CPC e à jurisprudência sobre o tema. Requereu a revogação da gratuidade concedida.

3.

Os agravados foram intimados, mas não apresentaram contrarrazões. O recurso foi incluído em pauta de julgamento, nos termos do art. 931 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão do benefício da gratuidade da justiça à parte agravada, com base na documentação apresentada e na presunção legal de hipossuficiência prevista no art. 99, §3º, do CPC, e, ainda, se a decisão monocrática que concedeu o benefício pode ser mantida à luz da ausência de prova inequívoca em sentido contrário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

A decisão agravada analisou adequadamente os documentos apresentados pela parte autora, notadamente contracheque com rendimento líquido de R$ 1.404,15, cópia da CTPS, extratos bancários e declaração de hipossuficiência econômica.

6.

Nos termos do art. 99, §3º, do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência econômica feita por pessoa natural, presunção esta apenas elidível mediante prova robusta em sentido contrário, ônus do qual a parte agravante não se desincumbiu.

7.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer que não se pode exigir documentação comprobatória adicional da parte que apresenta declaração de pobreza, salvo quando houver indícios de má-fé ou simulação, o que não se verifica nos autos (STJ, AgInt no AREsp 1.243.434/MG).

8.

A jurisprudência do próprio TJBA também já admitiu documentos similares como aptos à manutenção da gratuidade, desde que não infirmados (TJBA, AI nº 8014642-89.2021.8.05.0000).

9.

Diante da inexistência de elementos aptos a afastar a presunção legal, e ausente má-fé, deve ser mantida a decisão monocrática que concedeu os benefícios da justiça gratuita à agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A concessão da gratuidade da justiça à pessoa natural se dá mediante presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme o art. 99, §3º, do CPC."
"2. A presunção legal somente pode ser afastada mediante prova robusta em sentido contrário, ônus que incumbe à parte contrária."
"3. A ausência de indícios de má-fé ou simulação reforça a validade da declaração de hipossuficiência apresentada pela parte requerente."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 99, §3º; 373, I.
Jurisprudência relevante citada:

·

STJ, AgInt no AREsp 1.243.434/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, DJe 28/11/2018;

·

TJBA, AI nº 8014642-89.2021.8.05.0000, Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Paulo Alberto Chenaud, DJe 24/08/2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO INTERNO
,
nº
8032466-22.2025.8.05.0000
, da Comarca do Salvador, em que figura, como Agravante,

BANCO DO BRASIL S/A
,

e, como Agravados,

VALDINEIA OLIVEIRA COSTA e OUTRO
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INTERNO
, pelas razões constantes do voto condutor.